Tribunal: TJSP
Processo: 2239867-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239867-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLÁUDIO
DOS REIS SILVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40384
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2239867-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Cláudio dos Reis Silveira
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – FURTO – Liberdade provisória.
Absolvição do paciente na origem. Alvará de soltura cumprido
– ORDEM PREJUDICADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
CLAUDIO DOS REIS SILVEIRA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
também, questões de mérito e a grave situação de pandemia devido ao
COVID-19 (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido, dispensando-se as
informações ante a instrução do feito e a fim de se evitar sobrecarga do MM.
Juízo de origem (fls. 98/99).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no
sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 108/109).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
suposta prática do crime de furto.
Pugna pela liberdade provisória ou aplicação de medidas
cautelares alternativas, aduzindo a ausência de fundamentação e dos
requisitos para a custódia cautelar, bem como questões de mérito e a grave
situação de pandemia devido ao COVID-19.
A ordem encontra-se prejudicada.
Conforme apontado pelo D. Procurador de Justiça, o paciente
foi absolvido sumariamente e expediu-se alvará de soltura clausulado em seu
favor, devidamente cumprido (fls. 105/113
autos de origem no
1521023-25.2020.8.26.0228).
Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado pelo
paciente mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do
presente mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora